Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os precatórios em favor dos servidores ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (ID: 36613811), IVAN TAVARES CAMPOS (ID: 36613107) e ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO (ID: 36613106), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador